Tribunal: TJMT
Processo: 1028360-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028360-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADRIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 382.437.828-00 (APELADO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e administrativo. Mandado de segurança.
Remessa necessária e apelação cível. Cassação de CNH definitiva. Infração cometida durante o período de permissão. Ato administrativo praticado sem prévio processo administrativo. Violação ao devido processo legal
.

Recurso

não
provido
.

I. Caso em exame

1
.

Re
exame
Necessári
o
e Apelação Cível interposta pelo DETRAN/MT contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu segurança para restabelecer a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da impetrante, cassada sem prévio processo administrativo, apesar de regularmente expedida e válida até 2032.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar o mandado de segurança, tendo em vista que a infração originária foi lavrada
pela PRF; e (
ii
) estabelecer se é válida a cassação de CNH definitiva com base em infração ocorrida durante o período da permissão, sem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A autoridade coatora é parte legítima para responder por ato administrativo que praticou, ainda que fundado em infração lavrada por outro órgão. A competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual, pois o ato questionado foi praticado por autarquia estadual.

4.
A cassação de CNH definitiva, ainda que baseada em infração cometida no período da permissão, exige processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa, conforme art. 265 do CTB e art. 5o, LV, da CF/1988.

5.
A expedição da CNH definitiva pela Administração, mesmo após ciência da infração, gera legítima expectativa de estabilidade do ato, sendo vedada a cassação posterior sem processo regular.

6.
A retroação dos efeitos da infração para justificar a cassação da CNH definitiva viola o princípio da legalidade e o devido processo legal, pois os efeitos jurídicos da permissão cessam com a expedição do documento definitivo.

7.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a nulidade de penalidades impostas sem observância das garantias processuais constitucionais.

8.
Comprovada a ausência de notificação e de processo administrativo, revela-se configurado o direito líquido e certo à manutenção da CNH.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CTB,
arts
. 148, §§ 3o e 4o; 263, § 1o; 265; Lei no 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; TJMT, AI n.o 1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e
Apelaç
ão
Cíve
l
interposta
contra
a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1028360-79.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de manter os efeitos do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação da impetrante, restabelecendo de forma imediata a sua validade, nos exatos termos anteriormente registrados no sistema RENACH.

Nas razões recursais, o DETRAN/MT postula, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autarquia e a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a infração de trânsito que ensejou o cancelamento da CNH foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, atraindo a competência da Justiça Federal.

No mérito, aleg
ou
que a cassação da habilitação decorreu de infração grave cometida durante o período da permissão para dirigir, nos termos do art. 148, §3o, do CTB, circunstância que impediria a expedição da CNH definitiva, sendo desnecessária a instauração de processo
administrativo para tanto, conforme previsto na Resolução n. 723/2018 do CONTRAN.

Sustenta, ainda, que a atuação administrativa foi legítima e amparada pelas normas vigentes, sendo indevida a intervenção judicial sobre ato discricionário da Administração (
Id
316939945).

Em sede de contrarrazões, a
apelada
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso, reafirmando a legalidade da concessão da CNH definitiva e a nulidade do ato administrativo que a cassou, diante da violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal (
Id
316940352).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
320444361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Remessa Necessária e
Apelaç
ão
C
ível
interposta

contra a sentença proferida
no mandado de segurança de n. 1028360-79
.202
4
.8.11.
0041
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
316939907
)
:

A impetrante é proprietária do
automovel
de marca:
volkswagen
, Modelo: PARATI 1.6 TRACKFIELD, ano modelo: 2007, de placa IAD2E22 (CRLV, anexo). No período em que a impetrante era
permissionário
(PPD), mais especificamente no dia 10/08/2023, foi registrado na placa de seu veículo uma infração lavrada pela PRF, infração essa legalmente de responsabilidade do condutor, tipificada no art. 218, II do CTB, por “quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (
cinqüenta
por cento)”. Na ocasião da infração o veículo era conduzido pelo esposo da impetrante
Sr
Rosinaldo de Souza Duarte, (CNH, anexo). A realizou protocolo de indicação de
condutor no posto da PRF, sendo no qual foi indeferido o
pedido(
protocolo, anexo). Ocorre que, ao consultar sua CNH via aplicativo CNH Digital, o impetrante foi surpreendido ao se deparar com a informação de que
a mesma
se encontrava com o status de CASSADA, confira:
(...)

Logo, procurou o DETRAN-MT, para ver a situação de sua Carteira de Habilitação, encontrou a informação de que a mesma já havia sido
cassada,em

decorrencia
da multa supracitada, o DETRAN SUMARIAMENTE, sem qualquer direito de defesa, excluiu sua Carteira de habilitação, e retira da impetrante qualquer possibilidade de locomoção, já que necessita da CNH para as
locomoçoes
do dia a dia, sendo que a impetrante
esta
em
periodo
gestacional e ainda possui uma criança que necessita levar e buscar da escola diariamente, que requer, OBRIGATORIAMENTE, habilitação válida.

O procedimento foi aberto em 13/06/2024 já com determinação de penalização APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITVA, ou seja, sequer a impetrante foi comunicada a respeito de tal situação, sendo pego de surpresa, sem nenhuma publicidade do ato administrativo, tão pouco realizada qualquer notificação, deixando a própria sorte da impetrante consultar sua carteira digital, que importante dizer, que não emite nenhuma notificação quanto ao fato. Conforme demonstrado na imagem a seguir o processo de CASSAÇÃO levou UM dia para ser concretizado, iniciando em 13/06/2024 e encerrado em 14/06/2024.
(...)

Vale ressaltar, que a impetrante realizou todo o tramite de renovação da CNH sem nenhum impedimento sendo CASSADA
no momento em que

ja

possuia
a definitiva com validade
ate
25/01/2032.

Regularmente processado,
foi concedida a segurança, determinando ao apelante
se
abstivesse
de manter os efeitos do ato de cassação da Carteira Nacional de Habilitação da impetrante

(Id
316939942
).

O
apelante
arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que a infração foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, cabendo à Justiça Federal a competência para analisar a validade da autuação.

O primeiroargumento não prospera. Embora seja verdade que a infração originária tenha sido aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, o objeto central do mandado de segurança não é a anulação da multa aplicada pela PRF, mas sim a anulação do ato administrativo de cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MT.

Há distinção jurídica relevante entre: (a) questionar a validade da multa aplicada pela PRF; e (b) questionar a legalidade do ato de cassação da CNH praticado pelo DETRAN/MT. No primeiro caso, seria mesmo competência da Justiça Federal. No segundo, trata-se de ato administrativo praticado por autarquia estadual, sendo competência da Justiça Estadual.

Mesmo a jurisprudência invocada pelo apelante reconhece a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo quando se trata de atos relacionados ao licenciamento e habilitação: "
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do
mandamus
".

O apelantetambém alegaque: (i) o cancelamento da CNH é automático quando há infração no período da PPD; (
ii
) não há necessidade de processo administrativo; (
iii
) o contraditório seria assegurado no processoda multa; (
iv
) o DETRAN apenas executa automaticamente o cancelamentoe; (v) a responsabilidade seria exclusiva da PRF.

O artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas
circunscrições, expedir a Carteira Nacional de Habilitação. O poder de expedir implica necessariamente o poder de cassar ou cancelar.

O argumento do apelante seria procedente se estivéssemos diante de caso em que a CNH definitiva jamais tivesse sido expedida. Todavia, as circunstâncias são diversas: (i) o DETRAN/MT expediu a CNH definitiva em novembro de 2021; (
ii
) permitiu elevação de categoria até "D"; (
iii
) credenciou o impetrante como instrutor de trânsito; (
iv
) somente em março de 2024 procedeu ao cancelamento.

As Resoluções CONTRAN no 723/2018 e 823/2018 invocadas pelo apelante tratam da não expedição da CNH definitiva durante o período de permissão, não se aplicando ao cancelamento posterior de CNH definitiva já expedida. O artigo 21 da Resolução 723/2018 é claro: "
A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3o do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir
."

Nesse sentido, uma vez que o DETRAN/MT praticou o ato administrativo de cassação da CNH definitiva, torna-se parte legítima para responder sobre a legalidade desse ato, independentemente dos fundamentos que o motivaram.

Em resumo, acompetência é da Justiça Estadual, especificamente da Vara Especializada da Fazenda Pública, e o DETRAN/MT é parte legítima para figurar no polo passivo por ter praticado o ato administrativo impugnado.

Portanto, rejeito as preliminares.

VOTO – MÉRITO.

Como se confere do relatório, o recurso foi interposto contra sentença quejulgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante e determinouo restabelecimento da validade do documento nos sistemas do órgão de trânsito.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da impetrante, com base em infração de trânsito cometida durante o período em que
a apelada
ainda era permissionária, sem a instauração de processo administrativo prévio.

Orecorrente,irresignado,sustenta que a cassação da CNH foi regular, por força do art. 148, §3o e §4o, do CTB, que impede a concessão da CNH definitiva caso haja infração grave ou gravíssima no período da permissão. Assim, o impetrante deveria reiniciar o processo de habilitação, não havendo direito líquido e certo a ser protegido.

Com razão o apelante quando invoca o artigo 148, §§3o e 4o do Código de Trânsito Brasileiro. Conforme a legislação de regência:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo detrânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que
o mesmo
não tenha cometido nenhuma infração de
natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Complementarmente, o art. 21 da Resolução no 723/2018 do CONTRAN prevê
:

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos termos do §3o do art. 148, do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão para Dirigir.

O
§2o do art. 28 da mesma resolução dispõe
:

Art. 28. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.
(...)

§ 2o A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução.

Todavia, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem e confirmado pela documentação dos autos, verifica-se situação excepcional que afasta a aplicação pura e simples do dispositivo legal.

Ocorre que, no caso em análise, não se trata de "não concessão" da CNH definitiva, mas de cassação posterior de documento já concedido pela própria Administração. Este é o ponto diferencia o presente caso das hipóteses previstas na legislação invocada pelo recorrente.

Conforme se depreende dos autos, o DETRAN-MT, mesmo ciente da existência da infração de trânsito cometida pela impetrante durante o período de permissão, expediu sua CNH definitiva, com validade até 25/01/2032.

Somente em 13/06/2024, ou seja, após a concessão da CNH definitiva, é que o órgão procedeu à cassação do documento, sem qualquer notificação prévia ou instauração de processo administrativo que garantisse à impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, em contraposição à argumentação suscitada pela autoridade apelante, a Carteira Nacional de Habilitação da parte impetrante não se trata de uma "
CNH provisória
", mas sim de uma CNH com status definitivo, regularmente expedida pelo próprio órgão de trânsito.

Nesse contexto, emerge com clareza a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e da boa-fé objetiva, que constituem pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito e norteiam as relações entre a Administração Pública e os administrados.

AAdministração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade. O referido dispositivo estabelece:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Isso não significa, porém, que a Autarquia Estadual possa rever seus atos de forma unilateral e sem observância das garantias constitucionais. Pelo contrário, a autoridade administrativa, em virtude da "autotutela administrativa", pode e deve rever os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, como ocorre no caso em análise, desde que observe os requisitos legais para o respectivo exercício, tais como a ampla defesa e o contraditório administrativo.

Conforme jurisprudência consolidadado Superior Tribunal de Justiça:

O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
.
(STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

Na mesma linha, o STJ reafirma que:

"A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa" (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022).

Ainda:

Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. (TJMT,
AI
n.o1001817-07.2020.8.11.0000, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23/06/2021).

No caso em análise, demonstra-se que a cassação ocorreu de forma extemporânea e unilateral.

A situação configura manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. A AdministraçãoPública não pode, após validar um documento por mais de dois anos, inclusive permitindo progressões funcionais e credenciamentos profissionais, cassar unilateralmente o documento sem observância do devido processo legal.

O princípio da segurança jurídica, em sua dimensão objetiva, visa garantir a estabilidade das relações jurídicas, impedindo que situações consolidadas pelo tempo sejam abruptamente modificadas. Já em sua dimensão subjetiva, materializada no princípio da proteção à confiança legítima, busca tutelar a confiança depositada pelos administrados nos atos praticados pelo Poder Público.

No caso em tela, ao expedir a CNH definitiva em favor da impetrante, o DETRAN-MT gerou uma legítima expectativa de que todos os requisitos legais para a obtenção do documento haviam sido preenchidos. A impetrante, de boa-fé, confiou na regularidade do ato administrativo e organizou sua vida com base na premissa de que possuía habilitação válida para conduzir veículos automotores.

A cassação posterior da CNH, realizada de forma abrupta e sem a observância do devido processo legal, configura evidente violação aos princípios supracitados, além de afrontar diretamente as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

O
art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao estabelecer
:

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Da mesma forma, o §1o do art. 263 do CTB prevê
:

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
(...)

§ 1o Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento.

Portanto, ainda que se admitisse a possibilidade de cassação da CNH definitiva com base em infração cometida durante o período de permissão
,
o que se admite apenas para argumentar, tal medida deveria necessariamente ser precedida de processo administrativo regular, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento as teses recursais, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerada como gravíssima, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão
do direito de dirigir e de cassação do documento dehabilitaçãoserão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação daCarteiraNacional deHabilitação(CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) 8. Destaco que, no caso em apreço, não constam nos autos prova alguma de que houve agressão íntima capaz de provar danos em seu psicológico. Assim, conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora. (...) (N.U 1048089-17.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, DJE 16.4.2025).

Destaco
que"
Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano
" RSTJ 4/1427 e 27/141.

No presente caso, restou demonstrado de forma incontroversa pelos documentos acostados aos autos que a impetrante obteve regularmente sua Permissão Para Dirigir em 25
.
5
.
2023, tendo cometido infração de natureza grave durante o período probatório. Não obstante tal circunstância, o DETRAN/MT expediu sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva em 29
.
5
.
2024, conferindo-lhe validade até 25
.
1
.
2032.

Posteriormente, em 13
.
6
.
2024, sem instauração de processo administrativo prévio que garantisse o contraditório e a ampla defesa, a
autoridade coatora procedeu à cassação unilateral do documento de habilitação, surpreendendo a impetrante que já se encontrava na condição de condutora habilitada definitivamente.

Essas circunstâncias, comprovadas documentalmente, configuram direito líquido e certo do impetrante à manutenção de sua CNH, salvo decisão administrativa proferida em processo regular que observe o contraditório e a ampla defesa, o que não aconteceu.

O artigo 148, §4o do CTB é aplicável ao período em que o candidato ainda está sob permissão para dirigir, sendo inadequada sua aplicação retroativa para cassar CNH definitiva já expedida. A expedição da CNH definitiva configura ato administrativo perfeito e acabado, que somente pode ser revisto mediante processo administrativo regular.

Não pode a Administração Pública utilizar-se de dispositivo legal destinado ao período provisório (PPD) para justificar cassação posterior de documento definitivo sem observância do devido processo legal. Tal procedimento configura burla às garantias constitucionais e violação ao princípio da legalidade administrativa.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025